Tribunal: TJSP
Processo: 2089062-22.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ACADEMIA DE TÊNIS PLEITEANDO A REABERTURA DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 POR TER SUSPENDIDO A SUA ATIVIDADE, SEM FAZER QUAISQUER DIFERENCIAÇÕES ENTRE AS MODALIDADES ESPORTIVAS QUE PODEM CAUSAR AGLOMERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EDIÇÃO DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ACADEMIA DE TÊNIS PLEITEANDO A REABERTURA DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 POR TER SUSPENDIDO A SUA ATIVIDADE, SEM FAZER QUAISQUER DIFERENCIAÇÕES ENTRE AS MODALIDADES ESPORTIVAS QUE PODEM CAUSAR AGLOMERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO PAULO) QUE PERMITE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NOS MUNICÍPIOS POR FASES. No panorama atual, o Município de São Paulo (em que estabelecida a ora impetrante) encontra-se na fase 03 (amarela), em que liberado o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica, com restrições. Ainda, de acordo com o site da Prefeitura do Município de São Paulo, as entidades ligadas às academias assinaram termo de compromisso com a Prefeitura, com retorno das atividades na cidade de São Paulo a partir de 13.07.20201. Destarte, tendo em vista a alteração da situação da impetrante, verifica-se que o mandado de segurança perdeu o seu objeto, nos termos do acórdão.

Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e, consequente denegação da segurança, nos termos do artigo 6o, § 5, da Lei 12.016/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
Registro: 2020.0000749911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível no
2089062-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DOUBLE
F. ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS LTDA.-EPP, é impetrado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
2
Impetrante: DOUBLE F. ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS LTDA.-
EPP
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR
ACADEMIA DE TÊNIS PLEITEANDO A REABERTURA DO SEU
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO DECRETO ESTADUAL No
64.881/2020 POR TER SUSPENDIDO A SUA ATIVIDADE, SEM
FAZER
QUAISQUER
DIFERENCIAÇÕES
ENTRE
AS
MODALIDADES
ESPORTIVAS
QUE
PODEM
CAUSAR
AGLOMERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
CARÊNCIA
SUPERVENIENTE
DA
AÇÃO.
EDIÇÃO
DO
DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO PAULO) QUE PERMITE
A FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NOS
MUNICÍPIOS POR FASES. No panorama atual, o Município de São
Paulo (em que estabelecida a ora impetrante) encontra-se na fase 03
(amarela), em que liberado o funcionamento de academias de esporte
de todas as modalidades e centros de ginástica, com restrições. Ainda,
de acordo com o site da Prefeitura do Município de São Paulo, as
entidades ligadas às academias assinaram termo de compromisso com
a Prefeitura, com retorno das atividades na cidade de São Paulo a
partir de 13.07.20201. Destarte, tendo em vista a alteração da situação
da impetrante, verifica-se que o mandado de segurança perdeu o seu
objeto, nos termos do acórdão.
Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo
485, VI, do CPC, e, consequente denegação da segurança, nos
termos do artigo 6o, § 5, da Lei 12.016/2009.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
DOUBLE F. ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS LTDA. EPP. em face
do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo, em síntese,
a concessão da segurança para que seja autorizada a funcionar em suas atividades como
escola de tênis e locação de quadras, sob o argumento de ilegalidade do ato praticado
pelo impetrado, consubstanciado no artigo 2o, inciso I, do Decreto no 64.881/2020, que
impede o funcionamento das academias e centros de ginástica durante a pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
3
Covid-19.
Alega a impetrante que: 1) o ato administrativo ora impugnado
(Decreto n.o 64.881, de 22 de março de 2.020) acerta quando determina o fechamento de
clubes, academias e atividades esportivas que, por sua própria natureza, implicam na
aglomeração de pessoas e contato físico entre os praticantes e, por consequência,
aumentam o risco de contágio pelo COVID-19; 2) por outro lado, o mesmo ato
impugnado restringe de modo ilegal e abusivo as demais atividades esportivas que não
exigem aglomeração de pessoas ou o contato físico para a sua prática, podendo ser
praticadas com total segurança e observância das normas de higiene pessoal e das
instalações e equipamentos necessários, hipótese da impetrante, que é empresa que
desenvolve a gestão de instalações esportivas (quadra de tênis) destinadas aos públicos
adulto, juvenil e infantil; 3) a injusta vedação implica também em evidente prejuízo aos
seus praticantes, já que a atividade física regular e segura é benéfica às condições gerais
de saúde e, portanto, também é fator importante à saúde pública; 4) visto que a
atividade desempenhada pela impetrante não propicia ou agrava o risco de disseminação
da COVID-19, e que pode ser exercida com a adoção das medidas de segurança
demonstradas, mostra-se necessário o juízo de ponderação com a sobrevivência
econômica da empresa, a qual está com as atividades suspensas desde 24.03.2020, o que
implicará na inevitável adoção de medidas indesejadas.
Apresenta ainda a impetrante um “plano de ação” voltado
especificamente para a higienização rigorosa de suas instalações físicas (banheiros,
recepção e mobiliários) e dos equipamentos (raquetes, bolinhas, canos para pegar
bolinhas e acessórios), bem como protocolos de conduta para todos os colaboradores,
alunos e professores, restringindo a circulação de pessoas, conforme documentos e fotos
de fls. 08/18 e link de vídeo compartilhado via google drive às fls. 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
4
Diante e nos termos do quanto proposto, requereu a impetrante a
concessão de liminar para que fosse autorizada a funcionar em suas atividades como
escola de tênis e locação de quadra, sob o argumento de que o fumus boni iuris está
demonstrado no fato de que as atividades desempenhadas (prática de tênis) não
apresenta risco à saúde, ao contrário, favorece a capacidade física dos praticantes, o que
é desejável no combate ao coronavírus e que o periculum in mora está evidenciado pelo
comprovado prejuízo financeiro causado pela interrupção de suas atividades desde
24.03.2020. A final, requereu fosse a segurança concedida, tornando definitiva a liminar
exarada.
A liminar foi indeferida pelo r. despacho de fls. 67/73.
Em suas informações, o Impetrado pontuou, em síntese, que a
implementação e a avaliação das medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia
decorrente da COVID-19 devem estar alicerçadas em evidências científicas e em
informações estratégicas em saúde, inexistindo espaço para, validamente, abrandar a
medida de quarentena decretada pelo Estado de São Paulo, mesmo que para atender
demanda judicial individualmente proposta. Esclareceu que o Decreto no 64.881/2020
(que instituiu a quarentena), bem como o Decreto no 64.994/2020 (que instituiu “Plano
São Paulo” prevê a retomada das atividades não essenciais) foram editados em
conformidade com a Lei Federal no 13.979/2020 e com as recomendações técnicas da
Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da
Saúde, do Centro de Contingência do Coronavírus e da comunidade científica. Em
remate, esclareceu que a retomada das atividades não essenciais está alicerçada em
evidências científicas e em análises de informações estratégicas em saúde, utilizando,
como método de aferição das condições epidemiológicas e estruturais no Estado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
5
critérios da evolução da COVID-19 e da capacidade de resposta do sistema de saúde,
sendo que o Município em que sediado o estabelecimento da impetrante se encontra na
fase amarela do Plano São Paulo (Decreto no 64.994/2020), o que implica na
possibilidade de retomada do atendimento presencial ao público, com limitações (fls.
84/94). Pugna, assim, pela denegação da ordem.
O parecer da dd. Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 97/102). Consta da ementa do parecer:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÕES ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXERCIDAS
PELA IMPETRANTE. NORMAS ESTADUAIS. QUARENTENA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL,
INCLUSIVE
SUPERVENIENTE.
PRETENSÃO
NÃO
RESISTIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO NORMATIVO EM TESE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A postulação em juízo exige, além de legitimidade, interesse (CPC, art. 17). A
ausência de resistência à pretensão formulada denota a falta de necessidade da
jurisdição. A superveniência de norma autorizativa do interesse perseguido acarreta
a falta de interesse superveniente.
2. Inadmissibilidade do mandado de segurança contra ato normativo em tese.
Precedentes do TJSP.
3. Ilegalidade ou abuso de poder não configurado.
4. Denegação da segurança”.
É o relatório.
O presente mandamus deve ser extinto.
Isto porque a autoridade indicada como coatora iniciou medidas para a
reabertura do comércio e serviços, com atendimento ao público, tendo editado o
Decreto no 64.994, de 28 de maio de 2020 (Plano São Paulo), o qual autoriza a
flexibilização das atividades econômicas nos Municípios, separando as regiões do
Estado por fases (laranja, amarela e verde).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
6
Consta do art. 7o do referido Decreto Estadual, que instituiu o Plano
São Paulo que:
“Art. 7o - os Municípios paulistas inseridos nas fases laranja, amarela e verde, cujas
circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o permitirem, poderão
autorizar, mediante ato fundamentado de seu Prefeito, a retomada gradual do
atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais.
Parágrafo único O ato do Prefeito a que alude o “caput” deste artigo incluirá
determinação para que os locais de acesso ao público, inclusive os estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços, que funcionem em seu território:
1.
Observem o disposto no Anexo III deste decreto;
2.
Adotem medidas especiais visando à proteção de idosos, gestantes e pessoas com
doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das recomendações do Ministério da
Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde;
3.
Impeçam aglomerações”. (n/ grifo).
O anexo III, referido no item 1, do parágrafo único do art. 7o,
estabelece as atividades que poderão ser flexibilizadas pelos Municípios em cada uma
das fases.
No panorama atual do Estado, encontra-se em vigor o Decreto 65.044,
de 03/07/20 (cujo Anexo II substituiu o anterior anexo III do Decreto 64.994 de maio de
2020), de acordo ainda com o site do Governo Estadual1. O Município de São Paulo
(em que estabelecida a ora impetrante) encontra-se na fase 03 (amarela), na qual
liberado o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades e centros de
ginástica, com as restrições indicadas.
Ainda, de acordo com o site da Prefeitura do Município de São Paulo,
as entidades ligadas às academias assinaram termo de compromisso com a Prefeitura,
1 https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
7
com retorno das atividades na cidade de São Paulo a partir de 13.07.20202, o que
beneficia a impetrante, a qual está autorizada a reabrir seu estabelecimento desde aquela
data, atendendo ao pleito da exordial, com as restrições estabelecidas no Anexo II do
Decreto 65.044,de 03/07/2020: capacidade 30% limitada, horário reduzido (6 horas),
agendamento prévio com hora marcada, permissão apenas de aulas e práticas
individuais, mantendo-se suspensas as aulas e práticas em grupo, adoção de protocolo
geral e setorial específico.
Destarte, tendo em vista a alteração da situação da impetrante, verifica-
se que o mandado de segurança perdeu o seu objeto, tornando-se desnecessário o
pronunciamento sobre o mérito recursal, em que se pretendia fosse autorizado “o
funcionamento de suas atividades como escola de tênis e locação de quadras, sem a permissão de
entrada de outras pessoas além dos praticantes imediatos da atividade, e observadas, além de todas as
medidas de segurança e higiene explicitadas na inicial e do plano de ação apresentado, a
regulamentação oficial pertinente” (fls. 24).
Do pedido inicial (acima transcrito), verifica-se que a impetrante
requer a reabertura do seu estabelecimento e se dispõe a fazê-lo observadas as restrições
necessárias, não só as propostas na inicial, mas também as determinadas na
regulamentação oficial pertinente.
Ora, se a pretensão da impetrante é a reabertura do seu
estabelecimento, observadas as restrições legais (tendo expressamente apontado, no
pedido inicial, pela observância das regulamentações oficiais), e tendo sido alterada a
situação fática do presente caso, outro caminho não há senão o reconhecimento do
esvaziamento do pedido, acarretando a ausência superveniente de interesse processual,
2
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/entidades-ligadas-a-academias-assinam-termo-de-compromisso-
com-a-prefeitura-e-voltam-a-funcionar-na-capital-a-partir-de-segunda-feira-13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
8
eis que com o avanço do Município de São Paulo para a fase amarela do Plano São
Paulo (Decreto no 64.994/20), a impetrante já pode retornar às suas atividades
presenciais, observadas as restrições previstas no referido decreto, ou seja, reitere-se,
capacidade 30% limitada; horário reduzido (6 horas); agendamento prévio com hora
marcada; permissão apenas de aulas e práticas individuais, mantendo-se as aulas e
práticas em grupo suspensa; adoção dos protocolos geral e setorial específico.
Como é cediço, “existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela
jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.3”
Repita-se, não obstante o pedido inicial tenha apresentado um plano
de ação com restrições mais detalhadas do que as que se incluem dentre as impostas
pelo Plano São Paulo (o que se justifica uma vez que à época da impetração do presente
mandamus o Plano São Paulo ainda não havia sido editado), a impetrante
expressamente também se dispôs a observar as regulamentações oficiais pertinentes
(fls.24).
Assim, com a edição do Plano São Paulo (regulamentação oficial), as
atividades desenvolvidas pela impetrante passaram a ser permitidas com a observância
das restrições legais, de modo que o objeto do presente mandamus foi atendido passou
a ser permitido o exercício das atividades de academia de tênis com restrições-, o que
implicou sem dúvida no esvaziamento da pretensão da impetrante, denotando-se a falta
de necessidade da presente tutela jurisdicional.
Configura-se, na hipótese, a perda superveniente de interesse
3 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 18. ed. SP:
RT, 2019. nota 16, do art. 267. p. 513

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
9
processual, pois a impetrante não tem mais a necessidade de prosseguir com a ação para
obter o resultado útil que pretendia quando impetrou o presente mandado de segurança.
No mesmo sentido, o parecer da dd. Procuradoria Geral de Justiça:
“Evidencia-se a falta de interesse processual.
Como é sabido, a postulação em juízo exige, além de legitimidade, interesse
(art. 17, do CPC).
O interesse processual se caracteriza pela necessidade de se buscar a tutela
jurisdicional para ver atendida a pretensão. Ou, nas palavras de Fredie
Didier Jr.,
“O exame da “necessidade da jurisdição” fundamenta-se na
premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última
forma de solução de conflito” (Curso de Direito Processual
Civil, vol. 1, 22a ed., JusPODIVM, p. 461).
A ausência de resistência à pretensão da impetrante denota a falta de
necessidade da jurisdição.
É que, após a impetração do mandado de segurança, as atividades
desenvolvidas pela impetrante foram permitidas, em especial porque o
Decreto Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto
Estadual no 65.044, de 03 de julho de 2020, autoriza, na fase amarela
(Capital), a atividade presencial de academias de esporte de todas as
modalidades e centros de ginásticas.
São estas as exigências do Anexo II do Decreto Estadual no 65.044, de 03 de
julho de 2020, que substituiu o Anexo III do Decreto Estadual no 64.994,
para o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades e
centros de ginástica:
- Capacidade 30% limitada
- Horário reduzido (6 horas)
- Agendamento prévio com hora marcada
- Permissão apenas de aulas e práticas individuais,
mantendo-se as aulas e práticas em grupo suspensas
- Adoção dos protocolos geral e setorial específico
Assim, apesar da pretensão resistida quando da impetração da ação
mandamental, no curso do processo o advento do Decreto no 65.044, de 03
de julho de 2020 acabou por permitir as atividades esportivas, desde que
tomadas as cautelas necessárias.
Ocorreu a perda de interesse superveniente, que acarreta a extinção do
processo sem resolução do mérito, com consequente denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2089062-22.2020.8.26.0000
VOTO No 33354
10
'A perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse
processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do
processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
(STJ-1a T., RMS 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9.5.06,
julgaram prejudicado, v.u., DJU 18.5.06, p. 181) (nota 8 ao art.
462 do antigo 'Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor', Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouveia, Editora
Saraiva, 2007, 39o Edição, p. 555).”.
Reconhecida, pois, a carência superveniente da ação, por ausência de
interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, de rigor a
extinção do feito.
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual
superveniente, e, consequentemente, denego a segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o
da Lei 12.016/2009. Honorários advocatícios não são devidos. Custas na forma da lei.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora